Tribunal: TJDFT
Processo: 0704310-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL AD EXITUM. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. INAPLICABILIDADE DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por espólio contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível por ele interposta e conheceu e deu parcial provimento à apelação do espólio adverso, em ação de arbitramento de honorários advocatícios fundada em contrato ad exitum. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à análise da contratação verbal originária de 1983, requerendo o afastamento da prescrição reconhecida e o prequestionamento de dispositivos legais. O embargado alega inovação recursal, inexistência de omissão e pede condenação por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há inovação recursal vedada nos embargos de declaração; (ii) definir se o acórdão incorreu em omissão relevante quanto à contratação verbal ad exitum; e (iii) estabelecer a incidência de multa por embargos protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se caracteriza inovação recursal quando o argumento invocado nos embargos já integra a narrativa fática constante da petição inicial, ainda que não tenha sido o único fundamento jurídico da pretensão.
4. A função dos embargos de declaração é restrita à correção de vícios formais no acórdão, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.
5. O acórdão embargado enfrentou suficientemente a controvérsia, ao reconhecer a ausência de vínculo jurídico entre o embargante e o espólio adverso e ao fixar o termo inicial da prescrição com base nas teorias objetiva e subjetiva da actio nata.
6. A tese de contratação verbal ad exitum de 1983 não foi ignorada, mas afastada em razão da ausência de elementos que configurassem obrigação jurídica em face do espólio embargado, o que impede a aplicação de condição suspensiva para o início da prescrição.
7. Rejeitam-se os embargos quando a insurgência revela mero inconformismo com o conteúdo da decisão e ausência de omissão relevante.
8. O pedido de prequestionamento não exige a modificação do acórdão, desde que a matéria tenha sido apreciada, nos termos do art. 1.025 do CPC.
9. Não configurada a má-fé, afasta-se o pedido de condenação com base no art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de fundamento fático constante dos autos não configura inovação recursal vedada.
2. Inexiste omissão no acórdão que examina, ainda que de forma não exaustiva, os fundamentos relevantes à controvérsia.
3. A ausência de vínculo jurídico entre as partes afasta a possibilidade de postergação do termo inicial da prescrição com base em cláusula ad exitum.
4. O prequestionamento pode ser considerado implícito quando a matéria for debatida, ainda que rejeitados os embargos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, § 1o; 1.014; 1.022; 1.025; 80.